Tribunal: TJES
Processo: 5005051-21.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005051-21.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: PAMYLLA ALINE DE OLIVEIRA BUENO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005051-21.2022.8.08.0006

APTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

A
PDO:
PAMYLLA ALINE DE OLIVEIRA BUENO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXAME LABORATORIAL. RESULTADO FALSO-POSITIVO PARA HIV. INFORMAÇÃO PREMATURA À PACIENTE. GRAVIDEZ. ABALO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA. DEVER DE INFORMAÇÃO DESCUMPRIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, fixando indenização em R$ 5.000,00, em razão da comunicação precipitada à paciente gestante de resultado laboratorial falso-positivo para HIV. A ré alega inexistência de falha na prestação do serviço e requer redução da indenização para R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode ser responsabilizada civilmente pelo abalo moral decorrente da informação precipitada de exame laboratorial falso-positivo para HIV; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde responde solidariamente pelos serviços prestados por hospitais e médicos credenciados, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência pacífica do STJ.

A comunicação de resultado laboratorial falso-positivo para HIV à paciente, especialmente no contexto de gravidez, configura falha na prestação do serviço e viola o dever de informação, pois não houve esclarecimento adequado sobre a necessidade de contraprova.

O erro no cumprimento do dever de informação e a divulgação precipitada do diagnóstico de doença grave geram sofrimento psicológico intenso, apto a configurar dano moral indenizável.

O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, cumprindo função reparatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento ilícito. O valor de R$ 5.000,00 encontra-se adequado e até aquém dos parâmetros usualmente adotados pelo STJ e tribunais estaduais em casos semelhantes.

Não há motivos para redução do valor fixado na sentença, sob pena de esvaziamento da função compensatória da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde responde solidariamente por falhas na prestação de serviços médicos e laboratoriais prestados por sua rede própria ou credenciada.

A comunicação precipitada de resultado laboratorial falso-positivo para HIV, sem observância das orientações técnicas e sem adequada informação à paciente, configura falha no dever de informação e gera dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é adequado, proporcional e suficiente para reparar o abalo sofrido e prevenir novas condutas lesivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.327.835/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024; STJ, RCD no AREsp 2.403.547/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.251.721/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.04.2013, DJe 26.04.2013; TJDF, Apelação 0712086-43.2017.8.07.0018, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, j. 13.03.2019; TJSP, Apelação 1035632-18.2017.8.26.0053, Rel. Des. Coimbra Schmidt, 7ª Câmara de Direito Público, j. 17.09.2024; STJ, REsp 1.426.349/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.12.2018, DJe 08.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000901-32.221.8.08.0038

APTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

A
PDO
S
:
PAMYLLA ALINE DE OLIVEIRA BUENO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação
interposta por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde
julgado procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(
i
) inexistiu falha na prestação dos serviços, sendo a testagem positiva para HIV resultado falso-positivo previsto em protocolos clínicos; (
ii
) foram respeitados os procedimentos legais e técnicos de diagnóstico conforme a Portaria nº 151/2009 do Ministério da Saúde; (
iii
) a paciente continuou a receber tratamento adequado e completo mesmo após o primeiro exame; (
iv
) não houve omissão, negligência ou imprudência por parte da equipe médica; (
v
) a conduta médica foi compatível com o estado de gravidez da paciente, sendo a cirurgia realizada de forma segura e no momento oportuno; (
vi
) não houve qualquer prejuízo à saúde da paciente nem comprovação de tratamento discriminatório; (
vii
) eventual indenização não deve ultrapassar R$ 1.000,00, sob pena de enriquecimento sem causa;

e que (viii) não há ato ilícito apto a ensejar dano moral.

Extrai-se da petição inicial que
a parte autora, na data de 17/11/2018, enquanto internada na unidade hospitalar da Apelante devido à colecistite aguda e durante a 12ª semana de gestação, foi submetida a exames que apontaram diagnóstico positivo para HIV. Entretanto, dois (02) dias depois, o resultado foi desmentido por contraprova que concluiu ser o exame inicial um falso positivo.

Assim, alegou ter sofrido intenso abalo emocional, afetando sua relação conjugal e sua saúde psicológica, especialmente em virtude de sua gravidez.

Requereu assim, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A despeito dos refinados argumentos da Apelante, entendo que deve ser mantida a sentença.

Em primeiro, porque a
operadora de plano de saúde responde perante o consumidor pelos defeitos na prestação de serviços médicos e de diagnóstico fornecidos por meio de seu próprio hospital ou de contratados e/ou credenciados, pois a sua responsabilidade é solidária, conforme dispõe o artigo 14 da Lei Consumerista.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA COM OS CUIDADOS DISPENSADOS À CRIANÇA. RESPONSABILIDADE. MÉDICO CREDENCIADO. PRECEDENTES. MORTE DO FILHO DOS AUTORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que as operadoras dos planos de saúde possuem responsabilidade solidária quando a falha na prestação de serviços advém da rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados (AgInt no AREsp 2.293.307/SE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 25/8/2023)
. [...].(AgInt no AREsp n. 2.327.835/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. PENSÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. [...].
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, mantendo a operadora de plano de saúde hospitais e empregando médicos ou indicando um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço.
Súmula nº 83/STJ. [...].(RCD no AREsp n. 2.403.547/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Ademais, também
já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“[...] A falha na prestação do serviço em decorrência do resultado falso-positivo para o vírus HIV ocasiona abalo emocional e enseja a indenização por dano moral, mormente na hipótese de realização de novo exame com a confirmação do resultado falso-positivo.
[...].(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.251.721/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 26/4/2013.)”

A ocorrência de resultados falso-positivos ou falso-negativos nos testes para detecção de HIV é reconhecida pela comunidade científica, como indica a Portaria nº 29/2013 do Ministério da Saúde, que aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV em Adultos e Crianças.

Ademais, o
Ministério da Saúde, através da Portaria 59/2003, para evitar a divulgação de teste falso positivo, em razão do abalo gerado pela notícia, padronizou o conjunto de procedimentos para a detecção de anticorpos anti-HIV, determinando que nas amostras com resultado positivo conste, por escrito, a informação de que se trata de um resultado parcial e que necessita de uma segunda a análise para confirmação.

Contudo, no caso dos autos, a
responsabilidade d
a Apelante
consubstancia-se no fato de, com base em resultado equivocado de exame laboratorial, seus
prepostos informarem
à paciente,
de forma precipitada,
ser
ela
portadora de doença grave incurável, causando dano moral no período em que, vivenciando uma gravidez, pensou ser portadora do vírus HIV, mesmo que por pequeno espaço de tempo.

Não bastasse,
v
erifica-se que
não
houve regular cumprimento ao dever de informação a ser prestado pela
Apelante
, especialmente
com relação a eventuais
orientações e informações constantes no laudo entregue com os resultados dos exames laboratoriais,
bem como
quanto a eventual imprecisão do exame e da possibilidade de falso positivo, o que configura grave violação do dever de informação.

Assim, entendo que configurados os danos morais.

Com relação ao
quantum indenizatório,
este

deve possuir dupla função,
isto é, a
reparação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem como servir de exemplo para inibição
a reiteração da
conduta
,

sem descura
r
-se, por óbvio, d
os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Se, por um lado, é certo que o valor da indenização por dano moral não pode ser fonte de enriquecimento
desmensurado
para quem o sofreu, por outro, deve ser considerado que o referido valor não pode ser irrisório a ponto de não reparar o dano, devendo levar em conta a capacidade econômica das partes.

No caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se
inserido nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as finalidades do instituto,
inclusive esta aquém
d
os valores usualmente adotados
pela jurisprudência dos Tribunais
e do STJ
em casos análogos, confira-se:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO . HIV. FALSO POSITIVO. TRATAMENTO COM ANTIRRETROVIRAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONTRAPROVA . PROVIMENTO PARCIAL. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em face de falso resultado positivo de exame HIV, por entender que houve regular atendimento na rede pública de saúde e que não restou configurada a responsabilidade civil do Estado. 2 . A responsabilidade do estado, em se tratando de suposto erro médico, é subjetiva, sendo indispensável a comprovação da conduta negligente, imprudente ou inábil do profissional da rede pública de saúde. 3. O resultado falso positivo decorre da falibilidade da própria metodologia científica do exame, não havendo que se falar de falha médica nesse ponto. Assim, considerando o estado de saúde delicado apresentado pelo autor, com risco de morte, verifica-se que o início do tratamento com antirretrovirais (TARV), iniciado em 31/08/2016, antes da realização da contraprova, era esperado, pois, caso houvesse realmente o contágio, a demora poderia agravar, consideravelmente, o quadro do apelante . 4. O primeiro apelante faz jus ao recebimento de indenização tão somente em virtude da demora na realização do exame para contraprova, tendo em vista o sofrimento que lhe foi infligido durante o longo período que permaneceu acreditando estar infectado pelo vírus.
No caso dos autos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra suficiente a satisfazer a justa proporcionalidade entre a demora na repetição do exame e o dano moral sofrido
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07120864320178070018 DF 0712086-43.2017.8.07.0018, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/03/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/03/2019. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Má prestação de serviço público. Diagnóstico médico errôneo . Autora que foi submetida a acompanhamento médico por HIV positivo por mais de uma década. É devida indenização pelo dano moral resultante de diagnóstico errôneo de portadora do vírus HIV, mesmo com sorologia negativa. Prova suficiente a evidenciar o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil, notadamente o nexo de causalidade.
Dano moral presumido . Indenização adequadamente arbitrada em R$ 20.000,00
. Apelação não provida. Reexame não conhecido . (TJ-SP - Apelação: 10356321820178260053 São Paulo, Relator.: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 17/09/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/09/2024)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL EM RAZÃO DA DEMORA NA COLETA DE AMOSTRA PARA REALIZAÇÃO DE CONTRAPROVA DE RESULTADO REAGENTE PARA HIV, QUE, POSTERIORMENTE, REVELOU-SE FALSO, TENDO SIDO INVIABILIZADA A AMAMENTAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO POR OITO DIAS. [...]. 5. Como bem destacado pela Corte estadual, é certo que o IMIP foi o responsável pelo teste inicial do sangue coletado da placenta da autora (chamado "teste rápido para HIV") e que resultou no falso positivo para o vírus. Contudo, por força da Portaria 151/2009 do Ministério da Saúde, o referido teste integra a etapa I do diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV, considerada como mera triagem, que, em caso de amostra com resultado reagente, exigia a coleta imediata de nova amostra a ser submetida à etapa II, em que realizado teste complementar para a obtenção do diagnóstico definitivo (Itens 1, 2.3 e 3 do Anexo I da referida portaria). 6. Desse modo, não se revela razoável que, em uma situação de indiscutível urgência, tenha o hospital aguardado quatro dias (contado o do parto) para providenciar a coleta de nova amostra de sangue da lactante para fins de realização da primordial confirmação do teste rápido positivo para HIV. 7. Tal demora, na espécie, caracterizou defeito relativo à prestação de serviço propriamente afeto à responsabilidade hospitalar, no caso o exame que deveria ter sido rapidamente providenciado nas instalações do nosocômio, a fim de garantir o mínimo possível de dias de suspeita de contaminação da lactante e, consequentemente, que o recém-nascido ficasse menos tempo privado do alimento essencial ao seu desenvolvimento físico e psíquico.
8. Valor indenizatório mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão da proibição da reformatio in pejus.
9. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.426.349/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 8/2/2019.).

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença recorrida.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Em razão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.